Tribunal: STF
Processo: ARE 1571131
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 72) contra acórdão (eDoc 66) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina cuja ementa possui o seguinte teor:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. LICITUDE DA CUMULAÇÃO DE PROVENTOS CIVIS E MILITARES. REGIME DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA ALUDIDA EMENDA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE VALOR EXPRESSIVO. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. TEMA 1076/STJ. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DO AUTOR. 



    Em suas razões, o recorrente alegando, em síntese, violação dos art. 37, XI e XVI, § 10, da Constituição Federal, sustenta, em suma, que:



    Esta autarquia insurge-se contra a decisão que reconheceu que o autor tem direito a acumular 02 proventos de aposentadoria em cargos INACUMULÁVEIS, pois é indevida a cumulação dos proventos do cargo estadual de Técnico em Atividades Administrativas com o do cargo federal militar na Força Aérea Brasileira e, VEDADOS A ACUMULAÇÃO pela CF/88. 



    […]



    No caso, os cargos não são acumuláveis (militar e técnico em atividades administrativas), razão pela qual deve ser provido o apelo extremo. 



    Não admitido o recurso por decisão da 2ª Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 74), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 76), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer, opinou pelo não provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 85):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS MILITAR E CIVIL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20 DE 1998. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    - Parecer pelo não provimento do agravo. 



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    A Súmula 287 do STF assim dispõe:



    "Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia". 



    No caso em análise, o recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, utilizados pelo Órgão Fracionário do Tribunal a quo para fundamentar a decisão, não expondo as razões da reforma da decisão atacada. 



    Dessa forma, presente fundamento autônomo e suficiente, por si só, para manutenção do acórdão recorrido, não impugnado pelas razões recursais, incide, na espécie, o Enunciado 287 da Súmula/STF. Em casos fronteiriços, há, entre outros, o seguinte precedente desta Suprema Corte: ARE 1.564.527-AgR/DF, ministro André Mendonça, cuja ementa transcrevo:



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental. Ausência de demonstração de repercussão geral. Não impugnação específica de precedente vinculante. Súmula nº 287 do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (ARE), ante a ausência de demonstração do efetivo impacto da questão, impedindo o preenchimento do requisito da repercussão geral.



    2. A recorrente postulou a revisão dos proventos de aposentadoria de juízes classistas temporários conforme os critérios da Lei nº 10.887, de 2004, art. 15, alegando impacto no regime previdenciário e em princípios constitucionais.



    3. O juízo de origem assentou a indevida revisão dos proventos de aposentadoria conforme os índices concedidos aos aposentados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), devendo ser atualizados pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos federais, e aplicou a Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o caso apresenta os requisitos para o reconhecimento da repercussão geral; e (ii) estabelecer se o precedente vinculante aplicado pela decisão anterior foi devidamente impugnado.



    III. Razões de decidir



    5. As razões apresentadas no agravo regimental não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.



    6. A mera reafirmação de que a questão impacta o regime previdenciário público e princípios constitucionais, sem a demonstração do efetivo impacto nos moldes do art. 1.035 do Código de Processo Civil, não é suficiente para preencher o requisito da repercussão geral.



    7. A parte recorrente deixou de impugnar o fundamento de mérito relativo ao precedente vinculante firmado na ADI nº 5.179/DF, que estabelece que os reajustes dos proventos de aposentadoria de juízes classistas temporários (e pensões decorrentes) devem seguir os concedidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União, em harmonia com a Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    8. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão atrai a incidência da Súmula nº 287 do STF.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que nega provimento. Majoração em 10% do valor dos honorários advocatícios já fixados pelas instâncias de origem em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    Esse o contexto, inviável a abertura da instância extraordinária.



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente